Tribunal: TJDFT
Processo: 0701989-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PERÍODO DE ADAPTAÇÃO. ENCONTROS CURTOS. GENITOR QUE MORA EM OUTRO ESTADO. CONTATO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PROCEDÊNCIA. ALIMENTOS. FILHA MENOR. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE ASSISTÊNCIA MÚTUA. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. PARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PARTILHA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.589 do Código Civil estabelece que o genitor que não possuir a guarda dos filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro genitor, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação.
2. No caso em exame, o período de adaptação representou um fator restritivo à convivência, porque, nos primeiros seis meses, o genitor teria que se deslocar, quinzenalmente, de São Paulo, onde trabalha e reside, para Brasília, o que seria inviável dado o valor do transporte e, porque somente poderia ter a filha em sua companhia em encontros curtos, como almoços, cinemas ou parques.
3. Dadas as circunstâncias, mostra-se adequada a alteração do regime de convivência para que, nos primeiros seis meses, o genitor e a filha possam manter contato por videoconferência, em períodos curtos, de, no mínimo, uma hora por semana, aos sábados, no horário compreendido entre 10h e 16h.
4. No que se refere aos alimentos, devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos do alimentante (art. 1694, § 1o, do CC). É o conhecido binômio necessidade/possibilidade.
5. No caso, sopesados os elementos de convencimento carreados, mostra-se razoável que a contribuição do genitor seja reduzida para 20% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, porquanto tal montante se revela mais condizente com a capacidade de quem deve e a necessidade de quem pede.
6. Quanto à possibilidade de se fixar alimentos à ex-cônjuge deve ser mitigada, na medida em que o fim do relacionamento deve estimular a independência de cada um, o que reserva a manutenção da prestação apenas em casos excepcionais, como enfermidade, idade ou ausência de capacidade laborativa e inserção no mercado de trabalho.
7. No caso em exame, a ré tem profissão, não está incapacitada para o trabalho e já se passaram quatro anos desde a separação de fato, de modo que o dever do ex-cônjuge de prestar alimentos está condicionado à ausência de parentes que sejam capazes de suprir tal obrigação, em razão da aplicação analógica do artigo 1.704, parágrafo único, do Código Civil. Mas desse ônus a requerente não se desincumbiu.
8. Em se tratando de casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, dissolvida a sociedade conjugal, comunicam-se para fins de partilha os bens que sobrevierem ao casal e as dívidas contraídas na constância do matrimônio até a separação de fato.
9. A controvérsia quanto aos valores terem ou não sido utilizados em benefício da entidade familiar deve ser apurada em sede de liquidação de sentença.
10. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA DESPROVIDA.